Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713290-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Executada RBF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707944-47.2017.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Nas suas razões, o Agravante, em síntese, alega que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência. Afirma que os extratos bancários comprovam que no período de 28/11/2019 a 11/03/2020, não houve movimentação financeira positiva, bem como juntados documentos de arrecadação do simples nacional vencidos e ainda comunicação de dívida junto à Caixa Econômica Federal. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da medida. Dos Requsitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio devidamente instruída, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. DECIDO. Julgo o pedido de tutela antecipada recursal com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. A parte Agravante juntou aos autos basicamente extratos bancários e documentos que comprovam dívidas eventualmente vencidas. Tais documentos, a priori, são inservíveis para aferição da capacidade econômica do Agravante. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Destaco ainda a possibilidade de que, em tese, até mesmo perante o Juízo de origem, o Agravante possa pleitear o benefício aqui pretendido em outro momento processual, desde que o faça devidamente acompanhado dos documentos probatórios. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2020 18:58:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador